Tribunal: TJSP
Processo: 0000317-54.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Confissão do acusado - Exame de etilômetro que comprova seu estado ébrio – Depoimento do policial firme e harmônico – Validade – Ausência de prova pericial que não compromete a condenação - Prova testemunhal que também é capaz de comprovar os sinais de embriaguez – Inteligência ao §2o do art. 306 do CTB -

Ementa:
APELAÇÃO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Confissão do acusado - Exame de etilômetro que comprova seu estado ébrio – Depoimento do policial firme e harmônico – Validade – Ausência de prova pericial que não compromete a condenação - Prova testemunhal que também é capaz de comprovar os sinais de embriaguez – Inteligência ao §2o do art. 306 do CTB - Delito de perigo abstrato – Pena e regime bem fixados – Sentença mantida – Recurso desprovido.